Tribunal: TJMT
Processo: 1043439-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043439-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO GOMES DE LIMA - CPF: 057.535.371-62 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
PACIENTE SOB
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I – Caso em exame.

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu (MT), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em desfavor do paciente, preso em 18/11/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A Defesa sustenta nulidades na abordagem policial, notadamente alegações de agressões físicas e de “plantação” de drogas, bem como requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

II – Questão em discussão.

Há três questões em discussão:

(i) verificar a existência de ilegalidade na prisão em flagrante, em razão de suposta violência policial e “plantação” de drogas;

(
ii
) analisar se a decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada; e

(
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III – Razões de decidir.

A alegação de violência policial e de “plantação” de drogas demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, tratando-se de matéria a ser oportunamente apurada no curso da instrução penal, sobretudo diante da existência de exame de corpo de delito e da remessa dos autos à Corregedoria competente.

A decisão que converteu a prisão em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na reiteração delitiva, na reincidência específica por crimes da mesma natureza, no cometimento do delito enquanto o paciente se encontrava sob monitoramento eletrônico, bem como na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade de entorpecentes apreendidos, pelo modo de acondicionamento e pela tentativa de fuga.

A custódia cautelar encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, não se mostrando suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, conforme dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência deste Tribunal, consubstanciada em enunciados orientativos, reconhece que condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de
periculum
libertatis
(Enunciado Orientativo n. 43/TJMT), bem como que a reincidência, aliada à gravidade concreta da conduta, justifica a segregação cautelar (Enunciados Orientativos n. 6, 25 e 26/TJMT).

IV – Dispositivo.

Ordem denegada.

Tese de julgamento.
1.
A alegação de ilegalidade na abordagem policial e de “plantação” de drogas exige
dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de
Habeas Corpus
.
2.
A reincidência específica e a prática do crime durante o monitoramento eletrônico demonstram risco concreto de reiteração delitiva e justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
3.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o monitoramento eletrônico já se revelou ineficaz.

Dispositivos relevantes citados
:
Arts
. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I e II, 315 e 319, todos do Código de Processo Penal; art. 5o, LXI e LXIX, da Constituição da República; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência
:
Neste sentido: TJMT – Enunciados Orientativos n. 6, 11, 25, 26 e 43.

STJ, HC n. 952.232/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 27/11/2024; STJ, HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública
d
o Estado
d
e Mato Grosso
em favor de
PAULO GOMES DE LIMA
, contra ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, conforme decisão constante no Id. 334026876.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/11/2025, por volta das 00h20min, na Avenida João Ribeiro Vilela, Poxoréu, ocasião em que foram apreendidos 2,75 g de cocaína e 9,67 g de maconha, acondicionados em 5 (cinco) pinos, sendo 2 (dois) cheios e 3 (três) vazios, além de um aparelho celular da marca Samsung, conforme Laudo Pericial n. 512.3.26.9871.2025.067533-A01 (Id. 215428078).

Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais militares, ao avistarem o paciente
,
que fazia uso de tornozeleira eletrônica
,
em atitude suspeita, relataram que ele tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da viatura, ocasião em que teria arremessado o aparelho celular
n
o solo.

Durante a busca pessoal, os entorpecentes teriam sido localizados no bolso do short do conduzido. Ainda conforme os autos, o paciente teria oferecido resistência ativa à prisão, motivo pelo qual foi necessário o uso de algemas. O recibo de entrega do preso consignou a inexistência de lesões aparentes no momento da custódia.

O paciente, por sua vez, em interrogatório na delegacia e na audiência de custódia, negou a propriedade das drogas, alegando que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais militares.

Sustentou, ainda, que teria sido agredido fisicamente durante a abordagem, com tapas na região do rosto, bem como ameaçado de
morte, versão que, segundo a Defesa, encontraria respaldo no exame de corpo de delito, o qual apontou lesão no ouvido direito.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo de origem, após a realização de audiência de custódia em 18/11/2025, às 16h50min, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, o modo de acondicionamento, a tentativa de fuga, bem como a reincidência delitiva do paciente, inclusive por crimes da mesma natureza, além do fato de o delito ter sido praticado enquanto submetido a monitoramento eletrônico. O magistrado consignou, ainda, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Na mesma decisão, o Juízo determinou a remessa de cópia dos autos e da mídia da audiência de custódia ao Ministério Público Estadual e à Corregedoria da Polícia Militar, para apuração das alegações de agressão policial.

Nas razões da impetração (Id. 334026875), a Defesa sustenta a existência de vícios na prisão em flagrante, alegando, em síntese:
(i)
a ocorrência de agressões físicas por parte dos policiais durante a abordagem, supostamente corroboradas por exame de corpo de delito;
(
ii
)
a alegada “plantação” de drogas, afirmando que os entorpecentes não pertenciam ao paciente;
(
iii
)
a ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu a prisão em preventiva, por se basear em argumentos genéricos e desprovidos de elementos individualizados;
(
iv
)
a desnecessidade da medida extrema, diante da ausência de
periculum
libertatis
, defendendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido
(id.
334313999
).

A autoridade apontada como coatora
não
prestou informações.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem, sustentando a inexistência de flagrante ilegalidade, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
e a necessidade da segregação cautelar, diante da reincidência específica, da variedade de drogas apreendidas, do modo de acondicionamento, da tentativa de fuga e do cometimento do delito enquanto o paciente se encontrava sob monitoramento eletrônico (Id. 337166389).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
PAULO GOMES DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetração sustenta, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante, em razão de alegada violência policial durante a abordagem e da suposta “plantação” de drogas, bem como a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva. Requer, ainda, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à impetração.

A liminar foi indeferida nos seguintes termos:

“Vistos
,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Paulo Gomes de Lima
, preso em flagrante no dia 18/11/2025, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu (MT), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Conforme os autos do flagrante (Id. 215429146), o processo tramita sob a classe Auto de Prisão em Flagrante e tem como assunto principal tráfico de drogas. O custodiado, Paulo Gomes de Lima, 34 anos, natural de Bodocó (PE), conhecido como “Trem Bala” ou “Galego”, não é alfabetizado e utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem.

A prisão ocorreu no dia 18 de novembro de 2025, por volta das 00h20, na Avenida João Ribeiro Vilela, n. 93, próximo ao Bar do Craúna, em Poxoréu (MT). Policiais militares se depararam com o paciente em atitude suspeita e que ao avistar a guarnição ele teria tentado correr e arremessado um aparelho celular no quintal de uma residência vizinha. Após busca pessoal, foram encontradas substâncias entorpecentes em seu bolso.

Foram apreendidas 2,18 g de cocaína e 9,06 g de maconha, quantias posteriormente confirmadas pelo Laudo Pericial n. 512.3.26.9871.2025.067533-A01 (Id. 215428078). Também foram recolhidos pinos do tipo
eppendorf
, alguns deles vazios, indicando possível destinação comercial da droga.

O paciente teria resistido à prisão, exigindo o uso de algemas, devidamente justificado nos autos, conforme a
Súmula Vinculante n. 11
. O Recibo de Entrega do Preso registra que ele não apresentava lesões aparentes no momento da condução à Delegacia.

Em seu interrogatório, o autuado negou os fatos. Alegou que os policiais militares teriam “plantado” as drogas, pegando substâncias que já estariam no batalhão para incriminá-lo. Negou, ainda, ter resistido à abordagem ou ter tentado quebrar o aparelho celular. Disse não comercializar entorpecentes
e também
não integrar o Comando Vermelho, embora o boletim de ocorrência indique suposta vinculação à facção. Narrou ter sido vítima de agressões físicas e ameaças por parte dos policiais militares.

A Defensoria Pública requereu o relaxamento da prisão, argumentando que o exame de corpo de delito registrou lesão no ouvido direito do custodiado, o que corroboraria sua versão de agressão. Sustentou, ainda, que haveria abuso recorrente por parte de policiais do município.

Apesar das alegações defensivas, o Juízo da 2a Vara Cível homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, com base nos
arts
. 310, II, 312 e 313, I e II, do CPP, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Na impetração apresentada (Id. 334026875), a Defensoria Pública sustenta, em síntese: (i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (
ii
) fundamentação calcada na gravidade abstrata do delito, configurando antecipação de pena; (
iii
) condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade; e (
iv
) adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares.

É o relatório.
Decido.

Em um breve exame dos autos, não constato, de imediato, a necessidade e possibilidade do deferimento da medida liminar, porquanto a ponderação dos fundamentos delineados necessita de apuração mais aprofundada dos fatos e atos processuais ocorridos na investigação, imprópria nesta apreciação inicial.

Para além da análise da legalidade da prisão em flagrante ou do cumprimento do mandado de prisão, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer
medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Para a decretação de prisão preventiva o
fumus
comissi
delicti
consiste na prova da existência do crime, da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, chamados também de justa causa, que são os pressupostos para a decretação da medida.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, os quais são os fatores de risco apresentados para justificar a medida. Em primazia ao princípio da proporcionalidade, o legislador pátrio também definiu quais situações comportariam a medida, restringindo o cabimento da prisão preventiva a uma gama restrita de delitos, nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal.

Em primazia ao princípio da proporcionalidade, o legislador pátrio também definiu quais situações comportariam a medida, restringindo o cabimento da prisão preventiva a uma gama restrita de delitos, nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal.

No que
pertine
ao princípio da proporcionalidade deve haver uma análise de necessidade e adequação da medida, considerando que a Constituição Federal define o
status
libertatis
como a regra e, portanto, a medida extrema da prisão é
ultima

ratio
, devendo a prisão preventiva somente ser determinada quando for imprescindível e não couber a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 319
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal.

Imperioso dizer que qualquer decisão judicial deve ser fundamentada e é o mínimo inerente à função jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna. Mais especificamente em seu art. 5o, LXI, a Constituição Federal apenas admite a prisão em situação de flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada, obrigação igualmente prevista no art. 315, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a motivação das decisões ser fundamentada de fato e de direito, conforme o caso concreto.

A liminar do
Habeas Corpus
, analisada antes da realização do contraditório,
in initio litis
e
inaudita altera
pars
,deve
ser deferida para conceder a ordem no caso de decretação de prisão preventiva pela autoridade coatora somente quando for evidente que a decisão objurgada seja teratológica, desprovida de motivação ou que seja inidônea (art. 5o, LXI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal e art. 315, do Código de Processo Penal), bem como não estejam presentes o
periculum
libertatis
e
fumus
comissi
delicti
(art. 312, do Código de Processo Penal), não houver cabimento da medida (art. 313, do Código de Processo Penal), a prisão não for imprescindível e couber a sua substituição por outra medida cautelar (do art. 319
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal).

De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em
Habeas Corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no
fumus
commissi
delicti
e no
periculum
libertatis
.

Da decisão (id. 334026876 – p. 39/53) de
18.11.2025
que decretou a prisão colhe-se que:

Da Legalidade e Homologação do Flagrante Conforme os autos, o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) foi lavrado tempestivamente e observou as garantias constitucionais e legais. O preso PAULO GOMES DE LIMA foi cientificado de seus direitos, incluindo o de permanecer em silêncio, e teve sua prisão comunicada (Nota de Ciência de Garantias Constitucionais no 2025.16.559474). A Nota de Culpa foi expedida.
O uso de algemas foi justificado pela resistência ativa oferecida pelo conduzido, o que se alinha perfeitamente ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que exige justificativa escrita para o uso do instrumento em casos de resistência e perigo, não havendo nulidade a ser sanada neste ponto
. "Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado." (STF, Súmula Vinculante 11, Aprovação: 13/08/2008). Quanto às alegações do autuado de que a droga teria sido "plantada" pelos policiais e de que houve agressão,
tratam-se
de questões que demandam dilação probatória e devem ser investigadas na instrução criminal, não possuindo força para, por si só, invalidar o flagrante neste momento. O registro de entrega do preso indica que
o mesmo
não apresentava lesões corporais, e os depoimentos dos policiais militares são, em regra, idôneos para sustentar a prisão, desde que corroborados pelos demais elementos colhidos, como o laudo pericial definitivo que confirmou a materialidade delitiva. "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal." (TJMT, Enunciado Orientativo 8). Dessa forma, verificada a legalidade do flagrante, este deve ser HOMOLOGADO. 2. Da Necessidade e Fundamentação para a Prisão Preventiva Embora o juiz não possa converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício após a vigência da Lei no 13.964/2019, neste caso, os autos foram encaminhados pela Autoridade Policial (Delegado Rafael
Sippel

Fossari
) após a ratificação do flagrante, o que implica a provocação deste Juízo para a análise da custódia, em atendimento aos ditames do art. 310 do CPP.
A decretação da prisão preventiva exige a coexistência do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
, além do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. 2.1. Da Admissibilidade e do Fumus
Comissi
Delicti O requisito da admissibilidade (Art. 313, CPP) encontra-se plenamente atendido, porquanto o crime
imputado é o de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei no 11.343/2006), cuja pena privativa de liberdade máxima (reclusão de 5 a 15 anos) é superior a quatro anos (Art. 313, I, do CPP).
Além disso, o art. 313, II, do CPP autoriza a prisão preventiva se o réu for reincidente. Pelos documentos anexos, o próprio interrogatório do conduzido PAULO GOMES DE LIMA revela que ele já foi processado e condenado por TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA na Comarca de Poxoréu, confirmando sua condição de reincidente. Ademais consta nos autos 0000421-82.2018.8.12.0055 (executivo de pena) e condenação definitiva por associação para o tráfico de drogas nos autos 0000883-78.2014.8.12.0055 (Vara Única de Sonora/MS).
O fumus
comissi
delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) está robustamente demonstrado pelos seguintes elementos concretos 1. Materialidade Comprovada: A apreensão de substâncias entorpecentes (Cocaína e Maconha) em posse do conduzido e o Laudo Pericial (Id. 512.3.26.9871.2025.067533-A01) que confirmou a natureza ilícita das substâncias.
2. Indícios de Autoria: O conduzido foi surpreendido pelos policiais militares (condutor REGINALDO e testemunha BRUNO) com as drogas em seu bolso, conforme os termos de depoimento e o termo de exibição e apreensão.
2.2. Do Periculum
Libertatis
(Garantia da Ordem Pública e Aplicação da Lei Penal) O requisito do periculum
libertatis
, que versa sobre o perigo que a liberdade do agente representa à sociedade ou ao processo, encontra-se solidamente configurado pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em decorrência do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta
. A. Risco de Reiteração Delitiva e Gravidade Concreta (Garantia da Ordem Pública): A custódia cautelar se impõe
pela total
falta de respeito do autuado PAULO GOMES DE LIMA à Justiça e ao sistema de segurança pública. O réu, que já ostenta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, foi surpreendido praticando novo delito da mesma natureza quando já se encontrava sob monitoramento eletrônico, ou seja, cumprindo alguma modalidade de restrição de liberdade imposta pelo Judiciário. A prática de um novo crime, com o rompimento da confiança depositada pela Justiça através da concessão do monitoramento, demonstra sua persistente inclinação à criminalidade e sua total indiferença às ordens judiciais, caracterizando o concreto risco de reiteração delitiva.
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência." (TJMT, Enunciado Orientativo 6).
Ademais, a reiteração criminosa é agravada pelas circunstâncias da apreensão: 1. Variedade de Drogas e Acondicionamento: Foram apreendidas duas substâncias distintas (Cocaína e Maconha), além de pinos vazios que, no contexto do tráfico, são comumente utilizados para o fracionamento e a comercialização da cocaína ("pinos"). 2.
Natureza da Droga: A Cocaína, por seu potencial destrutivo, eleva a gravidade da conduta. A
jurisprudência é clara ao admitir que a quantidade e a variedade de entorpecentes servem como fundamento idôneo para a custódia cautelar e para a exasperação da pena. "A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva." (TJMT, Enunciado Orientativo 25)
. A reincidência, aliada à prática de novo tráfico em monitoramento eletrônico, indica que a liberdade de PAULO GOMES DE LIMA, a essa altura da persecução penal, representa um perigo real e imediato à estabilidade social, impondo-se a prisão para acautelar o meio social (garantia da ordem pública). B.
Aplicação da Lei Penal e Conveniência da Instrução: O perigo à aplicação da lei penal também se mostra presente, haja vista a conduta do autuado de tentar empreender fuga ao avistar a guarnição policial e de arremessar o aparelho celular (um possível instrumento de comunicação para o tráfico) no quintal vizinho. Tais atitudes revelam a nítida intenção de frustrar a ação policial e os procedimentos judiciais subsequentes. "A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal." (TJMT, Enunciado Orientativo 26).
As condições pessoais favoráveis, como a ocupação lícita declarada (servente de pedreiro, diária de R$ 150,00), não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos concretos do periculum
libertatis
.
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
." (TJMT, Enunciado Orientativo 43).
3. Da Insuficiência das Medidas Cautelares Alternativas Nos termos do art. 282, § 6o, e art. 319 do Código de Processual Penal, as medidas cautelares diversas da prisão somente devem ser aplicadas se, no caso concreto, se mostrarem adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal. No presente caso, o autuado: (i) é reincidente pelo crime de Tráfico de Drogas; (
ii
) cometeu novo delito doloso de alta gravidade concreta (variedade de drogas e apetrechos); e (
iii
) demonstrou desprezo pela restrição imposta anteriormente (tornozeleira eletrônica). Se o monitoramento eletrônico (medida do Art. 319, IX, CPP) se mostrou ineficaz para evitar a reiteração criminosa, é evidente que outras medidas alternativas, como o comparecimento periódico em juízo (Art. 319, I, CPP) ou a proibição de acesso a determinados lugares (Art. 319, II, CPP), também se mostrariam
inócuas
e ineficazes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes cometidos com violência ou grave ameaça (Súmula 588). Embora o tráfico de drogas não se enquadre diretamente nessa vedação, o histórico de violência e porte de arma, a resistência ativa à prisão e a gravidade do tráfico demonstram que a substituição por cautelares diversas seria desproporcional à necessidade de cautela estatal. Portanto, em virtude da reincidência específica e do risco concreto de reiteração, impõe-se a medida extrema da prisão, conforme a jurisprudência consolidada que exige
fundamentação concreta sobre o periculum
libertatis
. DISPOSITIVO Diante do exposto, este Juízo da 2a VARA CÍVEL DE POXORÉU (competente para a análise cautelar em matéria criminal, conforme organização judiciária): 1. HOMOLOGA a prisão em flagrante delito de PAULO GOMES DE LIMA, por estarem presentes os pressupostos legais e formais do auto. 2. CONVERTE a prisão em flagrante de PAULO GOMES DE LIMA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 3. DETERMINA a expedição do competente Mandado de Prisão Preventiva e a comunicação imediata à autoridade policial e à administração penitenciária. O custodiado deverá permanecer recolhido na PENITENCIÁRIA MAJOR PM ELDO SÁ CORREA, local para o qual já foi encaminhado. 4. DETERMINA que a Defensoria Pública (Ofício no 2025.5.359399/DP POXOREU) e o Ministério Público (Ofício no 2025.5.359398/DP POXOREU) sejam devidamente intimados do teor desta decisão. 5. DETERMINA que seja enviado cópia dos autos e da mídia ao MPE e à Corregedoria da PMMT para apuração de alegações de tortura e de simulação de drogas plantadas. (grifos meus).

Na hipótese dos presentes autos, entende, a defesa, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se em argumentos genéricos e sem a apresentação de elementos específicos que demonstrem a contemporaneidade ou o risco real à instrução processual.

Além disso, sustenta que em razão dos predicados favoráveis do paciente, as medidas cautelares alternativas à prisão seriam adequadas e suficientes.

Com base na decisão transcrita, concluo que, neste momento, existem elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão, tanto para preservar a ordem pública quanto para garantir a integridade física e emocional da vítima, menor, mulher, sobrinha do acusado e que convivem na mesma residência de âmbito familiar.

A violação de medida judicial pelo acusado em um curto intervalo de tempo reforça a necessidade de manter a prisão cautelar neste estágio processual.

No tocante à fundamentação relativa à primariedade, à ocupação lícita e à residência fixa, esta Corte já consolidou entendimento no
Enunciado n. 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, segundo o qual:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum
libertatis
”.

Neste Tribunal, tem-se entendido, em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – INDÍCIOS DE ABUSOS REITERADOS - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.
Na hipótese, inobstante o fato de o paciente ser considerado primário, pois considerando o contexto apresentado, diante das circunstâncias fáticas, além do teor da decisão que decretou e manteve a prisão, tenho que
a mesma
está suficientemente fundamentada, consubstanciado no fato de o crime, em tese, ter sido praticado pelo próprio tio por reiteradas vezes contra vítima de 09 (nove) anos de idade, o que denota sua periculosidade e justifica a imposição da medida extrema
. (N.U 1022072-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE
15/02/2023
). (grifos meus).

Ademais, como destacado, a decisão está em consonância com o entendimento jurisprudencial do TJMT, notadamente os
Enunciados n. 6, 25 e 26 da TCCR/TJMT
.

A gravidade concreta da conduta também justifica a manutenção da custódia cautelar, diante da apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, como cocaína e maconha, além de pinos vazios usualmente utilizados para o fracionamento e comercialização da droga, circunstância reconhecida como fundamento idôneo pelo
Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT
.

Soma-se a isso a tentativa de fuga e o arremesso do aparelho celular, possível instrumento de comunicação relacionado ao tráfico, atitudes que evidenciam a intenção de frustrar a ação policial e dificultar a aplicação da lei penal

Quanto à aplicação das medidas cautelares requeridas, verifica-se que elas se mostram ineficazes, pois no momento da prática do novo delito o paciente já se encontrava submetido à cautelar de monitoramento eletrônico. Tal circunstância demonstra a insuficiência da medida anteriormente imposta e evidencia que, mesmo sob vigilância, foi possível a reiteração delitiva.

Assim, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não se adequa às circunstâncias do caso. O juízo de origem concluiu, de forma fundamentada, que as medidas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes para garantir a proteção da vítima e seus filhos, bem como para assegurar a ordem pública, justificando, portanto, a adoção da medida extrema de restrição da liberdade, reforçando-se, com maior rigor, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei.

Quanto às alegações de que a droga teria sido ‘plantada’ pelos policiais e de que o paciente teria sofrido agressões, o Juízo de origem corretamente consignou que tais matérias demandam dilação probatória e devem ser apuradas na instrução criminal,
não sendo possível examiná-las de forma aprofundada na via estreita do
Habeas Corpus
.

Contudo, em atenção aos compromissos constitucionais e convencionais de proteção aos direitos humanos, especialmente aqueles previstos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e na Convenção contra a Tortura, o magistrado não se manteve inerte, determinou o envio de cópia dos autos e da mídia da audiência ao Ministério Público Estadual e à Corregedoria da Polícia Militar para apuração imediata das alegações de violência institucional, assegurando que eventuais abusos não fiquem sem investigação.

Trata-se, portanto, de providência adequada e proporcional ao momento processual, reafirmando que o Poder Judiciário não se mostra omisso diante de possíveis violações à integridade física e psíquica do custodiado.

Em que pesem as alegações da defesa, entendo
que,no

momento,a
segregação cautelar deve prevalecer.

Dessa forma, considerando que a concessão da ordem de
Habeas Corpus
,
in limine litis
, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorre na hipótese vertente,
INDEFIRO
a liminar postulada e determino o cumprimento dos seguintes atos:

a) expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes
doCódigo

deNormas
Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

b) findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se colha o parecer acerca do alegado constrangimento ilegal.

Cumpridas as determinações supra e atendidas, conclusos.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Desembargador Relator

O
s elementos constantes dos autos evidenciam, de forma suficiente, o
fumus
comissi
delicti
, pois há lastro probatório mínimo referente à materialidade e aos indícios de autoria, demonstrados pelos depoimentos colhidos, pelos relatos das vítimas e pelo laudo médico que aponta lesões compatíveis com os abusos narrados.

E
mbora a Defesa alegue nulidade do flagrante em razão de suposta agressão policial e da alegada “plantação” de entorpecentes, verifica-se que o Juízo de origem
homologou a prisão em flagrante
, por estarem presentes os pressupostos legais e formais exigidos.

As alegações de violência policial e de irregularidade na apreensão da droga, embora graves, demandam dilação probatória,
incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, tendo sido corretamente encaminhadas para apuração pelo Ministério Público Estadual e pela Corregedoria da Polícia Militar, conforme expressa determinação judicial.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de que eventuais vícios na prisão em flagrante restam superados com a conversão da custódia em prisão preventiva, desde que esta esteja lastreada em fundamentos autônomos e concretos, como ocorreu no caso, nos termos do Enunciado Criminal n. 27 do TJMT.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se
concretamente fundamentada
, amparada nos
arts
. 310, II, 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A admissibilidade da custódia cautelar está evidenciada, uma vez que o delito imputado é o de
tráfico de drogas
, cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos. Ademais, a materialidade delitiva encontra respaldo no laudo pericial que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, bem como nos indícios de autoria, consubstanciados na apreensão das drogas em poder do paciente.

Registre-se, ainda, que o paciente é
reincidente
, possuindo condenações anteriores por tráfico de drogas e porte de arma na Comarca de Poxoréu, além de condenação definitiva por associação para o tráfico no Estado de Mato Grosso do Sul.

O elemento central que justifica a manutenção da custódia é a recalcitrância criminosa do paciente e sua indiferença às ordens judiciais. Consta dos autos que o paciente foi surpreendido praticando novo delito da mesma natureza enquanto submetido a monitoramento eletrônico, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a segregação cautelar para proteção da ordem pública.

Some-se a isso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de duas substâncias entorpecentes distintas (cocaína e maconha), bem como pela posse de pinos plásticos vazios, comumente utilizados para o fracionamento e a comercialização de cocaína, circunstâncias que reforçam a destinação mercantil da droga, nos termos do
Enunciado Criminal n. 25 do TJMT
que “
a expressiva quantidade e/ou
variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

A tentativa de evasão ao avistar a guarnição policial e o arremesso do aparelho celular
,
instrumento
comum
da atividade ilícita
,
revelam intenção de frustrar a atuação estatal, caracterizando risco concreto à aplicação da lei penal, conforme orientação do
Enunciado Criminal n. 26 do TJMT
que contêm o seguinte enunciado:

A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Diante da reincidência específica e do risco concreto de reiteração delitiva, mostra-se
inadequada e insuficiente
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo quando a própria medida de monitoramento eletrônico já se revelou ineficaz.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita,
não têm o condão de afastar a prisão preventiva
quando presentes fundamentos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
, conforme dispõe o
Enunciado Criminal n. 43 do TJMT
, diz que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Diante do exposto, inexistindo constrangimento ilegal e estando devidamente demonstrados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva,
voto pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025